Tribunal: TJBA
Processo: 8029285-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029285-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NAIVAN HONORIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RAQUEL MARTINS MACEDO AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros Advogado(s):MARCELA BERNARDES LEAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e fixou prazo para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A agravante alega estado de miserabilidade econômica e requer a reforma da decisão com base em novo documento juntado aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 98 do CPC admite a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 condiciona o deferimento da assistência judiciária à demonstração de insuficiência financeira. A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A jurisprudência do STJ indica que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige situação excepcional, com comprovação robusta da hipossuficiência. Os documentos apresentados pela agravante (balanço patrimonial, prints de dívidas e documentos do sócio) não demonstram, de forma suficiente e inequívoca, a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo. A ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica (DIRPJ), após intimação para apresentá-los, sem justificativa, compromete a comprovação da hipossuficiência. Cabe ao requerente o ônus de provar a condição alegada, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 05.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 19.03.2015; TJ-BA, AI 0008228-56.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 27.02.2018; TJ-BA, AI 0005381-81.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 27.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8029285-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante POUSADA E LAVANDERIA HONORIO LTDA e como agravados LOCALIZA RENT A CAR S.A. e COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR